Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743261-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, JAFERSON GONCALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA e OUTROS, ante a manifestação judicial do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0726882-80.2023.8.07.0001, repisou o indeferimento do pedido de renovação de consulta ao sistema INFOJUD, nos termos a seguir (ID 249648732 na origem): Nada a prover quanto ao pedido de consulta ao INFOJUD. Nota-se que a decisão de ID 226229651 já apreciou e rejeitou o pedido. A parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. Retornem os autos à suspensão determinada na decisão de ID 206486510 (05/08/2024). O Agravante alega que: 1) busca reformar a decisão que negou o uso do INFOJUD para localizar bens dos devedores; 2) a decisão agravada exige demonstração de alteração patrimonial dos executados para autorizar nova consulta, o que, segundo o banco, é juridicamente indevido; 3) recurso é fundamentado na jurisprudência do STJ, que reconhece a desnecessidade de esgotamento de diligências para autorizar pesquisas patrimoniais via sistemas como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD; 4) a negativa judicial impõe ônus excessivo ao credor, compromete a efetividade da execução e pode permitir a dilapidação patrimonial dos devedores; 5) suspensão do processo, sem diligências, representa risco concreto e iminente à utilidade da jurisdição. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para impedir o arquivamento provisório dos autos originários. Para tanto, alega que há risco concreto e iminente de prejuízo à efetividade da execução, caso o processo seja arquivado provisoriamente e não sejam autorizadas diligências para localização de bens. Além disso, alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela legitimidade da execução e pela adequação da consulta ao sistema INFOJUD como meio regular de localização de bens dos devedores inadimplentes, de modo que a negativa judicial em autorizar essa medida impede indevidamente o exercício do direito de crédito, configurando restrição sem respaldo legal à atividade executiva. Sustenta, ainda, que a demora no impulso processual pode permitir a ocultação ou dissipação do patrimônio dos devedores, tornando irreversível a frustração do crédito, constituindo, portanto, dano grave e de difícil reparação, pois, uma vez perdido o bem, não há como restaurar a situação anterior nem garantir o adimplemento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão para determinar a realização da pesquisa patrimonial dos executados por meio do sistema INFOJUD. Preparo recolhido (ID 7706770). É o relatório. Decido. Deixo de intimar o Agravante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, por ser de amplo conhecimento a preclusão da matéria em relação à rediscussão do feito. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) inviabilidade de impugnação de um despacho; (b) preclusão da matéria trazida à apreciação na decisão agravada; (c) ausência de dialeticidade do presente recurso, que repete o que já havia deduzido nos reiterados pedidos ao juízo de origem. A manifestação judicial impugnada é, em verdade, despacho judicial, e não decisão interlocutória passível de agravo, conforme exige o artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Isso se observa no conteúdo, que apenas reafirma entendimento já anteriormente manifestado pelo juízo, sem inovar ou decidir questão nova, limitando-se a reiterar o indeferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD, já apreciado e rejeitado na decisão de ID 226229651. Nos termos do artigo 203, §1o, do CPC, despacho é o ato que apenas impulsiona o processo, sem conteúdo decisório, não sendo, portanto, suscetível de impugnação por meio de recurso. O próprio juízo de origem reconhece que “a parte não inovou em suas alegações” e que “os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior”, reforçando que não houve nova decisão, mas mera reafirmação de entendimento já consolidado. A matéria se encontra preclusa desde a decisão constante do ID 226229651 (origem), datada de 17/02/2025 e disponibilizada em 19/02/2025 (ID 226483869 na origem), razão pela qual o despacho judicial apenas impulsionou o feito. Nos termos do artigo 1.015 do CPC, o Agravo de Instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre matérias expressamente previstas. Como o ato atacado não possui natureza decisória, não há interesse recursal, o que impede o conhecimento do recurso. Ademais, verifica-se ausência de dialeticidade, pois o Agravante não enfrenta os fundamentos da decisão anterior, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados pelo juízo de origem. O recurso não apresenta elementos novos, tampouco demonstra erro material, nulidade ou ilegalidade na decisão reiterada, o que compromete sua admissibilidade. O agravo de instrumento deve infirmar as razões fundantes da decisão, de acordo com o Art. 1.016, III do CPC, prestigiando a necessidade de impugnação específica aos termos da decisão, bem como a dialeticidade recursal, que nada mais é do que a construção do diálogo congruente entre o juiz e as partes, e não a repetição da tese que já fora exaurida no juízo de origem. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE o Peticionante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos preclusos e que impugnam despachos. ADVIRTA-SE, ainda, o Peticionante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 3 de outubro de 2025 17:29:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador